Tribunal: TJBA
Processo: 8013954-13.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013954-13.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OBIDIEL DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
YANA BEATRIZ MASCARENHAS SILVA

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA: ARTIGO 155, § 4.º, INCISO II, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (CP).

INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO
D
ENUNCIADO OBIDIEL DA SILVA SOARES
.
ACOLHIMENTO.

PRESENÇA INEQUÍVOCA DE PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, E AINDA OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS.
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRECEDENTES. EXEGESE DO ARTIGO 282, § 4.º, C/C ARTIGO 312, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8013954-13.2023.8.05.0080
, oriundos da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Recorrido o autuado
OBIDIEL DA SILVA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto para REVOGAR, em sua integralidade, a decisão atacada, e, por conseguinte, DECRETAR a custódia cautelar do Recorrido
OBIDIEL DA SILVA SOARES
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora